Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a remoção de quiosque comercial instalado em área pública, sob alegação de ocupação irregular, com pedido de manutenção no local e suspensão do auto de infração. E agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da autoridade impetrada e se há direito líquido e certo à permanência do quiosque em área pública, diante da alegação de autorização anterior e da aplicação do poder de polícia administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado responsável pelo órgão urbanístico detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando o ato impugnado decorre do exercício do poder de polícia administrativa para combater o uso irregular de área pública.
4. A ocupação de área pública depende de autorização específica do órgão competente, não configurando direito subjetivo do particular.
5. A ausência de prova pré-constituída de autorização válida para utilização da área pública afasta a possibilidade de concessão da segurança.
6. O ato administrativo impugnado decorre do exercício legítimo do poder de polícia, amparado na legislação urbanística, e goza de presunção de legalidade e veracidade.
7. A utilização privativa de espaço público sem autorização viola princípios da supremacia do interesse público e da função social da propriedade, além de comprometer a ordem urbanística.
8. Não cabe ao Judiciário substituir a atuação administrativa para convalidar ocupação irregular ou autorizar eventual regularização futura.
IV. DISPOSITIVO
9. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 99, inc. I. L. 4.257/2008, art. 14, incs. VII e X. L. Distrital 6.302/2019, art. 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS n. 0735409-53.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, p. 16.12.2025. TJDFT, MS n. 0736194-49.2024.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Câmara Cível, p. 24.02.2025.